Tribunal: TJPA
Processo: 0008397-22.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008397-22.2008.8.14.0028

APELANTE: ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA REICHENBACH

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0008397-22.2008.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA REICHENBACH
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANNA)

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES -OAB/PA Nº 12.358)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO REFERENTE À FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO COMPROVADO. LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008397-22.2008.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA REICHENBACH
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANNA)

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES -OAB/PA Nº 12.358)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA REICHENBACH,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá /PA, que – nos autos da
Ação de
Cobrança
, ajuizada em desfavor de
ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA REICHENBACH
– julgou procedente “
o pedido proposto na presente ação, condenando o réu no pagamento do valor de R$ 6.932,23, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, a partir do vencimento[1]. Condeno, ainda, o réu em custas, e honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação ( art. 85, § 2º do CPC ), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade que defiro”.

Em suas razões, sustenta a apelante tão somente que “
em virtude da ausência de provas acerca dos débitos imputados à parte ré e considerando a não localização da apelante, busca-se a reforma da presente sentença”.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso,
“a fim de que o débito imputado a apelante seja excluído”.

Contrarrazões não apresentadas.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0008397-22.2008.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ROSANA MARIA SILVA DE SOUZA REICHENBACH
(DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANNA)

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES -OAB/PA Nº 12.358)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Bem examinado os autos, não vislumbro motivos para modificar a sentença recorrida, encontrando-se acertado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo.

Ilustrando o dito acima e adotando como
razão de decidir
, reproduzo fragmento do ato judicial ora questionado:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA.

Segundo a inicial, em suma, o réu incorreu em inadimplemento referente às faturas de energia e, que o débito alcança R$ 6.932,23, conforme demonstrativo de débito acostado com a inicial, pelo que requereu a concessionária autora o pagamento da dívida. Juntou documentos
.

O réu foi citado por edital, tendo sido apresentada contestação por negação geral,
vindo-me conclusos

É o brevíssimo relatório. Decido.

O processo este em ordem, ao que passo ao julgamento.

Visa a parte autora o recebimento de valor referente à prestação de serviço. As faturas apresentadas com a inicial, demonstram a existência da dívida e a parte ré não apresentou prova capaz de desconstituir a obrigação formalizada
.

O art. 389 do CC preconiza:

‘Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.’

Desta forma,
a pretensão autoral é medida que se impõe, a par do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido proposto na presente ação, condenando o réu no pagamento do valor de R$ 6.932,23, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, a partir do vencimento
.
Condeno, ainda, o réu em custas, e honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º do CPC ), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade que defiro
”.

Nessa linha, reforçando o exposto, é válido transcrever fragmento dos fundamentos contidos nas contrarrazões recursais:

“Porém, não merece ser acolhida a pretensão do Recorrente, uma vez que
não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pela empresa, bem, como foi demonstrado documentalmente a existência da dívida questionada, de modo, que a recorrente, não demonstra em momento algum, o pagamento regular das faturas questionadas ou falha na prestação de serviço da empresa ora recorrida
.

(...)

Inicialmente, Nobre Julgador, não merece guarida a argumentação da parte recorrente, este se encontra equivocado em suas argumentações,
no decorrer do processo em questão, ficou claramente demonstrada a legalidade na cobrança do débito, não existindo dúvida e que a Recorrida agiu de acordo com a legislação pertinente à matéria, não se podendo cogitar, consequentemente em qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela Concessionária
.

De acordo com o ordenamento jurídico vigente, Excelência, é
de responsabilidade do consumidor o pagamento do valor das faturas da Conta Contrato da qual é titular. Se usufrui de energia elétrica todo o mês, precisa efetuar a contraprestação do serviço fornecido, de acordo com a quantidade de quilowatts registrada por seu respectivo medidor de consumo, o qual foi comprovado estar funcionando corretamente, inexistindo assim qualquer.

(...)

Por conseguinte,
não há como deferir o pleito recursal, vez que desprovido de qualquer embasamento fático, já que foi comprovada a inexistência de qualquer equívoco na medição do consumo, que é coletada mensalmente pelo aparelho medidor, bem como a legalidade da medição, levando a evidente conclusão que as cobranças feitas pela Requerida são regulares e lícitas, conforme o real consumo do Requerente.

Assim,
não há como deferir o pleito recursal, vez que desprovido de qualquer embasamento fático, já que foi comprovada a inércia do Apelante, uma vez que, não efetuou a contraprestação pecuniária devida, relativa aos débitos questionada na peça exordial
”
(grifei).

Destarte, diante do contexto probatório delineado nos autos, constato que não subsistem fundamentos para alterar a decisão de primeira instância, que já apreciou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados, não tendo o recorrente apresentado novas provas capazes de infirmar o julgamento proferido, que, conforme exposto, amparou-se em sólida base documental e legal para condenar o réu ao pagamento das faturas vencidas, conforme demonstrado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/07/2024